Tribunal: TJES
Processo: 0001252-97.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001252-97.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAYONARA MIOTTO
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL/ ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO DE NÍVEL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O art. 27 da Lei Complementar Municipal nº 074/2013 estabelece que os profissionais efetivos da educação terão direito a progressão vertical desde que atendam aos seguintes requisitos: (i) pertencer ao quadro de Magistério (ii) obter nova titulação ou habilitação (iii) ter resultados positivos na avaliação de desempenho, nos termos do art. 67, IV, da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e observadas as normas estabelecidas neste Capítulo e em regulamento específico.

2. Comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 27 e seguintes da Lei 074/2013 pela apelante, devem ser deferidas as progressões verticais pleiteadas, com efeitos legais e financeiros retroativos, cujos valores serão apurados em sede de liquidação.

3. Conforme a pacífica jurisprudência do STF, “O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE 1138202 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

4.
Segundo entendimento firmado pelo STJ
em sede de julgamento de recurso repetitivo no REsp 1878849/TO (Tema 1075) “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”. (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

5. Considerando que a sentença é ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001252-97.2020.8.08.0047

Apelante: Sayonara Miotto

Apelada: Município de São Mateus/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 84/87 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Cível de São Mateus/ES, que na ação ordinária ajuizada por Sayonara Miotto contra Município de São Mateus/ES, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (fls. 110/126), a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) o município reconheceu que foram preenchidos todos os requisitos necessários à progressão vertical nas fls. 21 e 22; (b) a regra no Direito Administrativo é que prevalece a presunção de veracidade dos atos e declarações da Administração Pública; (c) preencheu todos os requisitos e apresentou avaliações de desempenho acima do mínimo legal (fls. 102 e 103); (d) a verdade deve prevalecer sobre a forma e a justiça deve se sobrepor às normas procedimentais.

Contrarrazões (fls. 128/133), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do direito da apelante à progressão funcional no cargo de Professora no Município de São Mateus/ES.

O art. 27 da Lei Complementar Municipal nº 074/2013 estabelece que os profissionais efetivos da educação terão direito a progressão vertical desde que atendam aos seguintes requisitos: (i) pertencer ao quadro de Magistério (ii) obter nova titulação ou habilitação (iii) ter resultados positivos na avaliação de desempenho, nos termos do art. 67, IV, da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e observadas as normas estabelecidas neste Capítulo e em regulamento específico.

Além disso, o art. 29 da mesma lei assim prevê:

"Para fazer jus a progressão vertical o servidor do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal de São Mateus deverá cumulativamente:

I - ter sido aprovado no estágio probatório;

II - obter, em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação, as habilitações ou titulações especificadas nesta Lei;

III - estar dois anos consecutivos no efetivo exercício de sua função lotado na Secretaria Municipal de Educação de São Mateus"

Verifico que no processo administrativo 017774/2016 foi proferido parecer jurídico favorável ao direito da apelante ante a satisfação de todos os requisitos legais para a concessão do direito pleiteado, ficando, no entanto, suspensa a readequação em virtude do limite de despesa com pessoal imposto pela lei complementar nº 101/200 em seu art. 22,I. (fl. 22)

Destaco que o parecer jurídico de fl. 22 foi assinado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, Sr. Felipe Ferreira dos Santos em 27 de novembro de 2018, gozando de presunção de legitimidade e legalidade os atos praticados pela administração pública (art. 37 CF).

Sobre o tema, o STJ entende que
“
o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição”
(STJ - AgInt no MS: 27762 DF 2021/0161653-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021), o que não se verifica no caso.

Ainda, no documento de fl. 21 emitido pela Prefeitura de São Mateus em 07 de maio de 2017, assim constou “
em análise ao pedido em tela, bem como da informação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, verifica-se que o (a) servidor(a) requerente preencheu os requisitos do art. 27 e seguintes da Lei 074/2013, fazendo jus a Progressão Vertical
”.

Não obstante tenha quedado-se inerte quando intimada para apresentar a avaliação de desempenho (fl. 83), anexando-as aos autos somente na oposição dos aclaratórios (fls. 102/103), tal fato, por si, não obsta seu direito, visto que os requisitos já haviam sido comprovados na via administrativa antes mesmo da propositura da presente demanda, sendo inclusive tal documento emitido pela própria administração pública, que possui conhecimento do desempenho da servidora pública municipal.

Em caso de comprovação dos requisitos exigidos para a progressão vertical, é a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO PROMOÇÃO NA CARREIRA PROFESSOR MUNICIPAL MUNICÍPIO DE IBITIRAMA PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DIREITO DO SERVIDOR VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consta dos autos despacho proferido por analista judiciário especial integrante de seu próprio quadro de servidores, certificando que em 19/09/2014 a apelada perfazia todos os requisitos necessários à sua progressão na carreira. 2. Considerando-se que a Administração está pautada no princípio da legalidade, não pode negar o direito à promoção de servidor efetivo que perfaz todos os requisitos necessários para tanto.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 058160009609, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULARIDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR DIFICULDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autora comprovou que faz jus ao recebimento da progressão vertical (nível superior para de pós-graduação), por força da Lei Municipal nº 219/08, à medida que cumpriu os requisitos legais para a sua percepção. 2. O servidor do magistério faz jus ao recebimento da gratificação de titularidade quando comprova a realização de cursos em sua área de atuação no período superior ao previsto na lei de regência. 3.
A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei, tampouco essas restrições incidem quando as despesas que decorram de decisões judiciais
(art. 19, § 1º, IV, da LC 101/2000). 4. Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, em caso de desprovimento da insurgência. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 51386995820198090044 FORMOSA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Formosa - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Como se sabe, segundo entendimento firmado pelo STJ
em sede de julgamento de recurso repetitivo
no REsp 1878849/TO (Tema 1075), “É
ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
”. (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Desta forma, diante da comprovação do preenchimento de todos os requisitos inerentes à progressão de carreira, reformo a sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o apelado à conceder à apelada as progressões verticais pleiteadas, com efeitos legais e financeiros retroativos, cujos valores serão apurados em sede de liquidação.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, reformando a sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de São Mateus a conceder à apelante as progressões verticais pleiteadas, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação, e corrigidas pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ser pagas e juros da caderneta de poupança a contar da citação, cujo critério deve ser aplicado até 08/12/2021 (Tema 905 do STJ - REsp 1.495.146/MG), a partir de quando o valor da condenação sofrerá incidência da taxa Selic, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, sem bis in idem.

Por fim, considerando que a sentença é ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)